Tribunal: CARF
Processo: 10830.012334/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA A DESTEMPO.
Mantém-se o lançamento quando não comprovado pela contribuinte que a obrigação acessória foi satisfeita dentro do prazo legal ou estava dispensada de cumpri-la.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo, significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício). Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.012334/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.153 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
PURIMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA A DESTEMPO.
Mantém-se o lançamento quando não comprovado pela contribuinte que a
obrigação acessória foi satisfeita dentro do prazo legal ou estava dispensada de
cumpri-la.
MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa, invocando o
princípio do não-confisco, afastar a aplicação da lei tributária. Isso ocorrendo,
significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei tributária
que funcionou como base legal do lançamento (imposto e multa de ofício).
Aplicável o teor da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.012334/2010-97
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012334/2010-97

Relatório
1.
Tratam-se de notificações de lançamento (e-fls. 23 e 44) que impõem a
cobrança de multa decorrente de atraso na entrega da DCTF, referente ao 1° e 2° semestres de
2009, nos valores de R$ 44.432,88 e R$ 28.892,85, respectivamente.
2.
De acordo com as referidas notificações, as multas cabíveis foram reduzidas
em 50% em virtude da entrega espontânea da declaração.
3.
Inconformada com a exigência, a contribuinte impugnou o presente crédito,
alegando, em síntese, que as multas impostas são confiscatórias e constituem ofensa ao princípio
da razoabilidade e da proporcionalidade.
4.
Em sessão de 27 de março de 2012, a 1a Turma da DRJ/CPS, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, nos termos do voto relator, Acórdão
no 05-37.380 (e-fls. 49/53), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.
Restando caracterizada a entrega em atraso da DCTF, é devida a exigência de multa
pelo descumprimento da obrigação acessória. Arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade. Não compete à autoridade administrativa a apreciação de
constitucionalidade e legalidade das normas tributárias, cabendo-lhe observar a
legislação em vigor.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco previsto na Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a lei nos moldes que o poder
competente a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Cientificada da decisão em 11/04/2012 (e-fls. 58/59), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 61/69) em 10/05/2012, onde reitera as razões apresentadas em sede
impugnação. Ao final, requer o cancelamento da exigência e, caso não seja este o entendimento,
a redução da multa imposta nos termos do artigo 7o, §2o, inciso I, da Lei no 10.426/02.

É o relatório.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012334/2010-97

Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
6.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
7.
Conforme exposto no relatório, a exigência em questão refere-se a multa
decorrente de atraso na apresentação de DCTF referente ao 1° e 2° semestres de 2009.
8.
De acordo com as notificações de lançamento (e-fls. 23 e 44), as multas
cabíveis foram reduzidas em 50% em virtude da entrega espontânea da declaração, nos termos
do artigo 7o, §2o, inciso I, da Lei no 10.426/02. Logo, esse pleito subsidiário formulado pela
contribuinte já fora contemplado quando da formalização da exigência aqui em análise.
Da Alegação do Caráter Confiscatório da Multa
9.
Outro argumento manifesto pela Recorrente é o do caráter confiscatório da
multa exigida, o que seria vedado pelo artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal. Alega que
o cálculo da exigência, a partir de percentual do valor declarado, é ilógico e que deveria ter sido
aplicado o princípio da proporcionalidade.
10.
Em que pese a inconformidade da Recorrente, cumpre consignar que a
exigência da multa está compreendida no artigo 7o da Lei no 10.426/20021. E, em análise da
composição da exigência, constatei que a autoridade fiscal realizou o lançamento corretamente e
de acordo com o dispositivo mencionado.

1 Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica, Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF e Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com incorreções ou omissões, será intimado a apresentar
declaração original, no caso de nãoapresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
[...]
II - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos tributos e contribuições
informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no
caso de falta de entrega destas Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
[...]
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012334/2010-97

11.
Não há qualquer nulidade formal na cobrança aqui em análise advinda da
inobservância do disposto nos artigos 10 e 592, do Decreto no 70.235/72, tampouco dos
requisitos constantes do artigo 1423 do Código Tributário Nacional.
12.
A linha argumentativa trazida pela ora Recorrente caracteriza a arguição de
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que dão suporte à penalidade aplicada e, a respeito,
não cabe à Administração Pública afastar a legislação vigente.
13.
Isso
ocorrendo,
significaria
declarar,
incidenter
tantum,
a
inconstitucionalidade da lei tributária que funcionou como base legal do lançamento. Ora, como
é cediço, somente os órgãos judiciais tem esse poder.
14.
Essa é a diretriz da Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Conclusão
15.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

2 “Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.”
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
3 "Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível."
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.153 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.012334/2010-97

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital